Tribunal: TJDFT
Processo: 0713057-80.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
FAMÍLIA. REGISTRO CIVIL. PATRONÍMICO. ALTERAÇÃO. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. O nome é direito da personalidade regido pelo princípio da inalterabilidade relativa e pode ser modificado, para que conste o patronímico do genitor no sobrenome do seu descendente.
2. A parte deve ser condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, se comprovada a tentativa de alteração da verdade dos fatos.
3. Recurso conhecido e provido em parte.